Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-68.2016.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000095-68.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAISA FIDELIS GONCALVES PYRAMIDES - CPF: 013.197.536-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO SILVA DA SILVA - CPF: 053.546.853-97 (APELANTE), MARCIA APARECIDA BARREIROS - CPF: 817.460.242-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
1.

CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA.
2.

REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DE PENA
. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
REGIME INTERMEDIÁRIO MANTIDO.
3.

PENA DE MULTA
. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CÁLCULO ESCORREITO.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Havendo prova segura e idônea de que o crime foi cometido em comparsaria, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

2.
A pena fixada em patamar superior a quatro anos (no caso, 5 anos e 4 meses de reclusão) deve ser cumprida em regime semiaberto, por força de expresso comando legal (art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP).

3.

A observância ao critério trifásico
e a relação de proporcionalidade com a sanção constritiva de liberdade fixada na origem obstam a fixação da pena de multa no mínimo legal. Inteligência do Enunciado nº. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Flávio Silva da Silva
foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses
de

reclusão em regime
semiaberto
e ao pagamento de
15 dias-multa
por praticar o crime de
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP) (ID 167884237).

Inconformado, busca a
exclusão da majorante
(§ 2º, inc. II), dada a inexistência de “
elementos concludentes de que o acusado praticou a conduta em concurso de agentes
”, a fixação do regime
aberto
para cumprimento da reprimenda

e a redução da
pena de multa

(ID 167884237).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo
(ID 167884237).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
des
provimento
do recurso (ID 169690186),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 157, § 2°, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa –
Inconformismo da defesa
– A defesa requer a exclusão da majorante referente ao concurso de agentes e diminuição da pena de multa– Alegações improcedentes – Majorante configurada e provada pelos depoimentos da vítima e testemunha policial – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e causas de aumento servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa -
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 1º.1.2016, em via pública, o apelante e um sujeito não identificado, mediante grave ameaçada exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular que
Maria Aparecida Barreiros
trazia consigo.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP), sendo apenado com de
5 anos e 4 meses de
reclusão em regime
semiaberto
e pagamento de
15 dias-multa
(ID 167884237).

É o relato do essencial.

I.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – CONCURSO DE PESSOAS

Embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo,
os policiais militares
Jodacir Brito Jacobina
e
Geressy Luiz Alves Santos
narraram,
t
anto na fase investigatória quanto processual, que durante patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante detido em poder de populares, ocasião em que foram informados que ele e um
outro sujeito
, que havia conseguido fugir, subtraíram o aparelho de telefonia móvel da vítima.

Contextualizando, vale conferir trechos de suas declarações na sede da autoridade policial:

“Em rondas, esta GUPM deparou com populares que detiveram um indivíduo após o mesmo realizar um roubo a pessoa.
A testemunha informou que o suspeito e outro comparsa agrediram com socos a vítima e o seu filho
na Av. Natalino J. Brescansin, próximo ao El Taco, e a obrigou a entregar o celular. De posse do celular, os suspeitos empreenderam fuga sentido Praça da Juventude, mas foram detidos por populares próximo à Padaria Pimpão.
Um deles conseguiu fugir tomando rumo ignorado. O outro suspeito jogou o celular próximo de um vaso de planta
. O suspeito foi agredido por populares até a chegada da PM (ID 167884237). Destaquei.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Jodacir Brito Jacobina
ainda detalhou:

“Estávamos passando pela avenida e vimos uma movimentação, um tumulto, e daí como nós estávamos na guarnição, já nos aproximamos. O pessoal falou ‘
ó
, seguraram dois rapazes que roubaram o celular do menino ali

e aí os outros populares seguraram ele ali
[o apelante]’. Aí nós encostamos, ele estava seguro; aí a mãe do rapaz que falou para nós do ocorrido (...). A vítima reconheceu o acusado, tanto é que ele foi perseguido logo depois do fato. Logo que aconteceu o fato, segundo bastantes pessoas que estavam na rua, o que foi passado para nós, eles já
perseguiram eles e seguraram um deles
(...)” (ID 167884239). Destaquei.

É certo, por outro lado, que, apesar de admitir seu envolvimento no delito, o apelante negou a participação de uma terceira pessoa, garantindo que agiu sozinho.

Porém, quando cotejada com as firmes declarações das testemunhas, tal negativa se afigura
insuficiente
para afastar o reconhecimento da majorante em debate, afigurando-se isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Sob essa perspectiva,
é interessante anotar que o apelante,

em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a
impossibilidade de exclusão da majorante
.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma empregada na prática do crime se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, especialmente a palavra das vítimas.
Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP
” (RAC 1012187-85.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 14.4.2023). Destaquei.

Logo, sabendo-se que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança que o evento criminoso foi cometido em
comparsaria
,
deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. II do § 2º do art. 157 do CP.

II. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO

Imposta a pena em escala superior a quatro anos (no caso, 5 anos e 4 meses de reclusão), ela deve ser cumprida, por força de expresso comando legal, em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP), independentemente da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Seguindo esse raciocínio, eis o que Colenda Primeira Câmara Criminal decidiu em caso semelhante “
Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente de Diego, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando
” (RAC 0022807-46.2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 29.5.2023).

Para além disso, é certo que na hipótese, o regime intermediário se mostra o único suficientemente hábil a promover os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado).

Deste modo,
preservo
o regime semiaberto para cumprimento da pena.

III. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Finalmente,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido rigorosamente o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
fixado

(15 dias-multa) é
proporcional
à sanção constritiva de liberdade (5 anos e 4 meses de reclusão) e adequada à situação econômica do apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Com essas breves considerações,
rejeito
a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

Em

sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023